Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704058-93.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEVI FERNANDES DE LUCENA JUNIOR, ANA MARILIA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Os recorrentes pretendem reparação de danos em face de companhia aérea por alegada falha na prestação de serviços em relação a voo internacional. Formularam pedido de gratuidade de justiça alegando insuficiência de recursos para pagamento de custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Instruíram o requerimento com declaração de imposto de renda (Id 21851583 a 21851586), segunda via de conta de energia no valor de R$ 522,81 (Id 21851587), fatura do cartão de crédito do mês de novembro no valor de R$ 2.701,90 (Id 21851588), boleto de pacote de TV a cabo, telefone e internet referente ao mês de novembro no valor de R$ 767,60 (Id 21851589), boleto de escola no valor de R$ 1.369,00 (Id 21851590) e certidão de nascimento dos filhos (Id 21851591 e 21851592). Analisando os documentos juntados verifico que os recorrentes não são pessoas carentes e detêm capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Os comprovantes de despesas e os demais elementos colhidos dos autos apontam padrão de vida incompatível com a renda demonstrada na declaração de imposto de renda. É de se ressaltar que as custas processuais do Distrito Federal são consideradas as mais baixas do País, e que a concessão de gratuidade de justiça a pessoa não comprovadamente hipossuficiente, deixa de angariar recursos para a prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam do benefício. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito